Tribunal: TCU
Processo: 022.964/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de reforma deferido pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reforma emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal a concessão de reforma ao Sr. Rudy Reymundi Mann e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote providências para regularizar a falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.